Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL POR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA RETENÇÃO DE VALORES POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alteração de contratos administrativos cujos preços inicialmente acordados se encontram excessivamente onerosos para o poder público, deve ser realizada por intermédio de revisão contratual, conforme prevê o § 6o do art. 65 da Lei 8.666/93, ao passo que a alteração contratual unilateral, por parte da Administração Pública, somente será permitida nos casos previstos no art. 65 da citada legislação.

2. No caso, o reconhecimento da existência de débito remanescente da contratação reportada em favor da companhia energética autora, e derivado de controle judicial exercido para o ato administrativo, consistente na retenção (glosa) indevida por parte da Administração, não merece reparos.

3. É entendimento consolidado no colendo STJ no sentido de que, nos contratos administrativos, "em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.”. Precedente.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.